Tribunal: STF
Processo: Rcl 75226
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Publica Geral do Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do processo nº 0809492-53.2012.8.12.0001, por suposta violação ao que decidido no Tema 698 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, esta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 592.581, paradigma do Tema 698 da repercussão geral.



    Relata que "em cumprimento à determinação da instância superior, a Vice-Presidência do TJMS, após sobrestado o feito por mais de 03 anos, sem a intimação da subscritora e da recorrente – p. 98-99 e 100, proferiu nova decisão, negando seguimento com base no artigo 1.030, III, “a” do Código de Processo Civil, utilizando-se como justificativa o tema acima transcrito" (eDoc 1, p. 6).



    Sustenta que "o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não levou em consideração a carência dos serviços nas unidades de internação, evidenciada pela falta de servidores e pela insuficiência de vagas" (eDoc 1, p. 8).



    Salienta que "no entendimento do STF, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes, desde que haja ausência ou grave deficiência no serviço público" (eDoc 1, p. 9).



    Assevera que "ao não adequar sua decisão ao Tema 698 do STF, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul desconsidera a responsabilidade do Estado em assegurar políticas públicas adequadas, deixando de garantir a aplicação plena dos direitos constitucionais dos menores infratores" (eDoc 1, p. 9).



    Alega que "a omissão do Estado e do Poder Judiciário em assegurar a imediata adequação das políticas públicas à realidade estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal perpetua a violação de direitos, que são irrenunciáveis e inegociáveis" (eDoc 1, p. 10).



    Ao final, requer "a procedência da reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos nº 0809492-53.2012.8.12.0001, que não observou o decidido pelo no tema 698/STF, ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, com arrimo no artigo 161, III30 do RISTF" (eDoc 1, p. 13-14).



    Optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia (eDOC 25).



    As informações foram prestadas (eDOC 33).



    O Estado do Mato Grosso do Sul (eDOC 50) e o Município de Dourados (eDOC 57) apresentaram contestação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 20):



    “Constitucional e Administrativo. Intervenção judicial em políticas públicas. Pleito de adoção de providências voltadas à regularização do atendimento prestado a adolescentes infratores submetidos a medidas socioeducativas nas unidades educacionais de internação (UNEIs). Negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 698 da Repercussão Geral. Alegação de equívoco na aplicação do paradigma. Improcedência. Ausência de teratologia. Impossibilidade de utilização da reclamação para o reexame de fatos e provas. – Requer-se a improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 684.612, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 698 da repercussão geral, no qual se discutia os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 698 da repercussão geral, por entender que acórdão extraordinariamente recorrido está de acordo com o aludido precedente, dada a inviabilidade de intervenção do Poder Judiciário em política pública quando não constatada a ausência ou deficiência grave do serviço. (eDOC 22, p. 165-167):



    “Como consignado acima, a parte agravante se insurge contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ela interposto (50002), em razão de o entendimento manifestado no acórdão recorrido (fls. 771-779 dos autos principais) coincidir com a orientação, firmada na sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698, correspondente ao RE 684612/RJ, no qual foi fixada a seguinte tese:



    (...)



    Conforme constou na decisão agravada, conclui-se que a Suprema Corte fixou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes,quando configurada a ausência ou deficiência grave do serviço. 



    Tal intervenção, portanto, somente é possível quando configurada a omissão ou deficiência grave do Poder Público na implementação das políticas voltadas à realização dos direitos fundamentais.



    No voto condutor do acórdão recorrido, todavia, que foi mantido no acórdão dos embargos de declaração, o i. Relator consignou expressamente não estava configurada a ausência ou deficiência grave do serviço, pois, não obstante a reconhecida prioridade das políticas públicas para garantia dos direitos da criança e do adolescente, tais reformas já estão sendo realizadas, não se configurando, portanto, excepcionalidade que permita a intervenção, in verbis (f. 774 dos autos de origem):



    "(...)



    Segundo extrai-se dos autos, discute-se a necessidade de contratação de servidores para prestar atendimento aos adolescentes reclusos nas UNEI's do Estado, na quantidade de 24 psicólogos, 20 assistentes sociais, 5 gestores de educação física, 10 pedagogos, 316 agentes de segurança masculino e 76 agentes de segurança feminino (p. 108-112; 115-118). Contudo, não merece prosperar o referido apelo.



    Nota-se por outro lado que o Estado comprovou, através do Edital n. 1/2013 - SAD/SEJUSP/SAS, a abertura de concurso púbico de provas e títulos para provimento de cargo da carreira Gestão de Medidas Socioeducacionais do Quadro de Pessoal da Superintendência de Assistência Socioeducativa/SEJUSP, visando ao preenchimento de 30 vagas, distribuídas para os cargos de gestor de ações socioeducacionais (habilitação: psicologia) e agente de ações socioeducacionais (p. 496-520).



    [...]



    Nesse passo, a partir da análise dos documentos carreados aos autos (p. 276-278;), ficou evidenciado que o Estado de Mato Grosso do Sul não vem sendo negligente na aplicação de recursos em prol da melhoria das condições de cumprimento de medidas de internação de adolescentes na UNEI, até mesmo porque houve o cumprimento de medidas anteriormente discutidas na presente demanda e, que posteriormente, acabaram sendo decididas nos autos n. 001.09.059914-5, tais como a instalação de quadra poliesportiva, aquisição de equipamentos de revista pessoal e atendimento odontológico adequado aos adolescentes, sendo que para este último foi repassado um montante de R$ 55.721,52 para aquisição de equipamentos (p. 331)."



    Dito de outra forma, somente é possível decisão do Poder Judiciário obrigando o Estado a apresentar um plano de ação, em casos análogos, quando ocorrer ausência ou deficiência grave do serviço, o que foi afastado no acórdão.



    Como visto, o Tribunal concluiu que não há possibilidade de intervenção sem que ocorra a violação do princípio da separação dos poderes, agindo em consonância com o fixado no paradigma (Tema 698 da repercussão geral).



    Ainda, não assiste razão à parte recorrente quando defende que é necessária a aplicação da técnica de distinguishing em relação a referido tema, quando o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo por ela interposto, atribuiu repercussão geral à matéria e a devolveu com determinação de adequação.



    Anote-se, ademais, que compete a esta Vice-Presidência zelar pela supremacia dos Temas estabelecidos pelas Cortes Superiores, com a finalidade não apenas de auxiliar na pacificação da jurisprudência e evitar a subida de recursos que atentem contra ela, mas também com o intuito de, aplicando as regras dos precedentes qualificados, acelerar o fim do litígio entre as partes.



    De fato, estando o acórdão recorrido em conformidade com o precitado paradigma, preceitua o artigo 1.030, do Código de Processo Civil, que:



    (...)



    Portanto, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento à ordem e ao precedente do Supremo Tribunal Federal, conclui-se que a insurgência não merece provimento, inexistindo óbice à adoção do tema aplicado.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Juízo reclamado concluiu pela inexistência de omissão ou deficiência grave no atendimento socioeducativo. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho (eDOC 60, p. 7):



    "No caso em exame, ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a corte de origem apresentou fundamentação idônea e compatível com a tese firmada no Tema 698, afastando, com base em elementos fáticos, a existência de omissão ou deficiência grave na execução da política pública socioeducativa, por reconhecer que o Estado do Mato Grosso do Sul vem adotando medidas concretas para a melhoria das unidades de internação, como a realização de concurso público, a instalação de quadras poliesportivas, a aquisição de equipamentos de revista e de atendimento odontológico, além do aporte de recursos públicos direcionados ao atendimento dos adolescentes internados. Não se verifica a existência de teratologia que autorize o manejo da presente reclamação."



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5.684-AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.08.2008). 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45.567-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.04.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31.183-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 04.03.2020). 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente